Tribunal: TJDFT
Processo: 0720870-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADO POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE UM GRUPO DE BENEFICIADOS. NATUREZA INDIVIDUAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. VERIFICAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Em se tratando de ação coletiva, em sentido amplo, não há prevenção do Juízo sentenciante para processamento e julgamento do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. Precedente do c. STJ (REsp 1.391.198/RS). Art. 137, 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.
2. A despeito de o requerimento de Cumprimento de Sentença coletiva ter sido ajuizado pelo Sindicato que promoveu a demanda coletiva na qual restou formado o título executivo judicial, a presente pretensão executiva não se refere de forma indistinta a toda a categoria, mas a interesses individuais de natureza divisível, uma vez que as partes discutem os direitos de cada substituído, com valores específicos indicados na exordial.
3. Deve ser mantida a competência do d. Juízo que recebeu o feito por meio da distribuição aleatória.
4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.